Tribunal: TJMT
Processo: 1023128-74.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023128-74.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES - CPF: 373.306.568-95 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS - CPF: 035.485.351-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA - CPF: 052.234.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE DA SILVA BENTO - CPF: 007.078.911-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CESAR GOMES AGUIAR - CPF: 028.349.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (disparo de arma de fogo em local habitado), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 11 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) se houve legítima defesa ou atipicidade da conduta; (iii) se é cabível a desclassificação para o crime previsto no art. 132 do Código Penal; e (iv) se a dosimetria da pena foi adequadamente realizada.

III. Razões de decidir

3. O crime de disparo de arma de fogo em local habitado é de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração de efetivo risco a pessoas determinadas, bastando a comprovação da conduta de efetuar disparos em local habitado.

4. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos da proprietária da residência e do policial militar que atendeu a ocorrência, além da apreensão da arma com munições deflagradas.

5. Não há elementos que comprovem a existência de agressão injusta, atual ou iminente, que justificasse a reação do apelante com disparos de arma de fogo, afastando-se a alegação de legítima defesa.

6. O crime previsto no art. 132 do Código Penal tem natureza subsidiária, aplicável apenas quando não houver figura típica mais específica, prevalecendo o tipo penal especial do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 por força do princípio da especialidade.

7. A valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria é adequada quando há condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a data do ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O crime de disparo de arma de fogo em local habitado (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de risco concreto para sua configuração. 2. O princípio da especialidade impõe a aplicação do tipo penal específico do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 em detrimento do crime subsidiário previsto no art. 132 do Código Penal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1023128-74.2022.8.11.0003, que o condenou como incurso nas penas do artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Segundo a denúncia, no dia 11/09/2022, por volta das 17:55h, na Av. Florianópolis, nº 320, Bairro Vila Operária, em Rondonópolis, o denunciado disparou arma de fogo em local habitado, gerando perigo à integridade física de terceiros.

Consta que a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Chegando ao local, foi relatado aos policiais que o suspeito estava na casa como convidado e que, em certo momento, efetuou dois disparos para cima. Após, a dona da residência, Sra. Lucineide Fechtner Gouveia, discutiu com o denunciado porque havia crianças no local e solicitou que ele lhe entregasse a arma, no que foi atendida e, em seguida, pediu ajuda aos policiais.

Quando a guarnição da PM abordou o suspeito e constatou a veracidade da denúncia, localizaram uma arma de fogo tipo pistola PT640, nº de série SEP10530 com 10 munições intactas e duas deflagradas.

Em suas razões recursais (ID 327334916), o apelante pleiteia: 1) absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; 2) subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa ou da atipicidade da conduta; 3) não sendo esse o entendimento, a desclassificação para conduta de menor gravidade (art. 132 do CP) ou, ao menos, a aplicação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 327334920), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 333164862)

APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15, DA LEI Nº 10.826/2003) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão absolutória: Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstradas - Crime de perigo abstrato - Periculosidade lesiva presumida - Conduta típica - Condenação mantida. Legítima defesa não configurada de forma suficiente a ensejar a absolvição. Pretensão desclassificatória: Descabimento. Crime descrito no artigo 132 do Código Penal que possui natureza subsidiária - Princípio da especialidade que impede a desclassificação - Conduta do apelante que se amolda ao disposto no artigo 15, da Lei nº 10.826/2003. Pretensão de reforma do cálculo dosimétrico: Inviabilidade. Pena-base exasperada em razão da valoração negativa de circunstância judicial atinente aos antecedentes criminais - Condenação definitiva por fato anterior ao crime, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito - Impossibilidade de configurar reincidência, mas caracteriza antecedentes e enseja o acréscimo efetuado. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de declarações, laudo pericial e demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante sustenta, em síntese, que a condenação baseou-se em depoimentos frágeis e contraditórios, alegando que os disparos ocorreram a cerca de 10 a 12 metros de distância dos convidados, não havendo risco direto a terceiros, e que entregou voluntariamente a arma à proprietária do imóvel, sem resistência, demonstrando ausência de dolo em colocar em risco a incolumidade pública.

Contudo, a pretensão absolutória não merece acolhimento.

A
materialidade do delito
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial que atestou a eficiência da arma apreendida (pistola calibre .40, nº SEP10530) com dez munições intactas e duas deflagradas, conforme mencionado nas contrarrazões ministeriais (ID 327334920).

Quanto à
autoria
, esta também se encontra devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. A testemunha Lucineide Fechtner Gouveia, proprietária da residência onde ocorreram os fatos, foi firme e coerente em seu depoimento, conforme destacado nas contrarrazões ministeriais:

"[...] afirmou que o apelante, convidado de um amigo de seu esposo, estava ingerindo bebida alcoólica à beira da piscina e, sem motivo aparente, efetuou dois disparos de arma de fogo, ainda que em direção ao alto. Confirmou que nenhum conflito anterior justificava a conduta. Acrescentou que, após o fato, o apelante chegou a empurrar uma convidada (Rejane) e, em seguida, entregou voluntariamente a arma."

O
Policial Militar Lucas Fernando de Jesus Passos
, responsável pelo atendimento da ocorrência, corroborou a narrativa, declarando que o próprio réu, no momento da abordagem, admitiu espontaneamente ter efetuado os disparos, reconhecendo ter ingerido álcool e
"se exaltado"
.

Importante ressaltar que o crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, não sendo necessário, para sua configuração, a demonstração de que o local estava habitado ou desocupado, ou mesmo que tenha havido perigo concreto a pessoas determinadas. Nesse sentido:

“[...]2. No caso concreto, o apelante foi preso em flagrante, em via pública, na posse da arma de fogo, para a qual não tinha qualquer autorização, e o laudo de exame de arma de fogo atestou que o armamento apreendido está apto a realizar disparos. O objetivo do legislador, com a Lei nº 10.826/03, foi impedir que comportamentos como estes restem impunes e possam representar um perigo ou dano posterior. Em que pese a alegação do réu de que portava a arma de fogo apenas para salvaguardar sua vida e a de sua família, não há qualquer prova nos autos que corrobore essa versão. Ademais, o mero fato de se sentir inseguro não é motivo hábil para justificar e nem autorizar o porte de arma de fogo sem licença.
(N.U 1002361-44.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“[...] O crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 (disparo de arma de fogo) é delito formal e de perigo abstrato, que tutela a incolumidade pública, consumando-se com a mera realização da conduta descrita no tipo. A ausência de perícia no local para constatar vestígios dos disparos não afasta a materialidade delitiva quando esta resta comprovada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas.
(N.U 0001917-13.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Portanto, o fato de os disparos terem sido efetuados a uma distância de 10 a 12 metros dos convidados, como alega a defesa, não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o crime se consumou com o simples ato de disparar arma de fogo em local habitado, independentemente da existência de perigo concreto.

Da mesma forma, a entrega voluntária da arma após os disparos não descaracteriza o crime já consumado, podendo, no máximo, ser considerada como circunstância atenuante, o que não foi o caso dos autos.

2. DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA

O apelante alega que agiu em legítima defesa, pois teria sido ameaçado por um convidado que iniciou discussão e tentou agredi-lo fisicamente, e que o disparo ocorreu no estacionamento, sem pessoas ao redor, com o objetivo de intimidar o agressor e evitar lesão corporal iminente.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

"Superado tal ponto, observa-se que o apelante pleiteia, ainda, o reconhecimento da legítima defesa, afirmando ter sido ameaçado por um convidado, que iniciou uma discussão e tentou agredi-lo fisicamente. Melhor sorte não lhe assiste, eis que as provas são insuficientes no sentido de indicar que a propalada discussão, seguida de ameaça, teria sido injusta a ponto de motivar reação tão exacerbada. Forçoso concluir, portanto, que a referida excludente não está comprovada a contento, a ponto de motivar a absolvição."

Nas contrarrazões ministeriais, o Ministério Público ressaltou que:

"A tese de legítima defesa não resiste ao exame da prova. Não há qualquer indício de agressão injusta, atual ou iminente, tampouco uso moderado dos meios necessários. Nenhuma das testemunhas — nem Lucineide nem Rejane — mencionou discussão prévia, ameaça ou conduta agressiva contra o apelante. Pelo contrário, ambas foram categóricas ao afirmar que os disparos foram gratuitos, despropositados e inesperados. O próprio PM Lucas confirmou que o réu estava alterado e embriagado, sem indicar circunstância justificante."

Para o reconhecimento da legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal, é necessário que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repila injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No caso em tela, não há elementos que comprovem a existência de agressão injusta, atual ou iminente, que justificasse a reação do apelante com disparos de arma de fogo.

Portanto, não há como acolher a tese de legítima defesa suscitada pelo apelante.

3. DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA

O apelante sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, argumentando que não se pode punir conduta que não gerou efetiva lesão ou perigo concreto, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e ofensividade, e que realizou disparo para o alto, em local isolado, não havendo prova de que tenha colocado em risco a coletividade.

Contudo, como já mencionado anteriormente, o crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação de perigo concreto para sua configuração.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos no Estatuto do Desarmamento, reconhecendo a legitimidade da tutela penal de bens jurídicos supraindividuais, como a segurança pública e a paz social.

No caso em tela, o apelante efetuou disparos de arma de fogo em local habitado, durante uma confraternização com adultos e crianças presentes, conduta que, por sua própria natureza, coloca em risco a incolumidade pública, independentemente da existência de perigo concreto.

A alegação de que se trataria de
"tiro de advertência"
não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o tipo penal não faz distinção quanto à finalidade dos disparos. Além disso, não há nos autos elementos que comprovem a necessidade de tal
"advertência"
, conforme já analisado no tópico referente à legítima defesa.

Quanto à condição de policial militar do apelante, tal circunstância não o autoriza a efetuar disparos de arma de fogo em local habitado fora do exercício de suas funções e sem que estejam presentes as hipóteses legais de uso da força.

Portanto, não há como reconhecer a atipicidade da conduta praticada pelo apelante.

4. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 132 DO CÓDIGO PENAL

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 132 do Código Penal (expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto e iminente).

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento. Como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

"Como é cediço, o crime previsto no art. 132 do Código Penal tem natureza subsidiária, aplicável apenas quando não houver figura típica mais específica; sua objetividade jurídica restringe-se à proteção da vida e da saúde individual, exigindo exposição de pessoa determinada a perigo direto e iminente. Por outro lado, o art. 15 da Lei n.º 10.826/03 descreve com precisão a conduta de disparar arma de fogo em via pública ou em direção a local habitado, ainda que ausente o dolo de matar, tutelando a incolumidade pública e a paz coletiva."

Nas contrarrazões ministeriais, o Ministério Público ressaltou que:

"Todavia, as figuras típicas tutelam bens jurídicos distintos:
• o art. 15 da Lei nº 10.826/2003 protege a incolumidade pública, bastando o perigo abstrato;
• o art. 132 do CP tutela a vida e a saúde individual, exigindo perigo concreto direcionado a pessoa determinada.
A própria defesa reconhece que não houve vítima específica, sustentando tratar-se de 'disparo de advertência'. Ora, justamente por atingir a coletividade indistinta em local habitado, é que se amolda integralmente ao art. 15 do Estatuto do Desarmamento – tipo especial e prevalente sobre o geral (princípio da lex specialis derogat legi generali)."

Portanto, não há como acolher o pedido de desclassificação formulado pelo apelante.

5. DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, o apelante pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.

Na sentença condenatória, o Juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes do apelante, conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

"Por fim, quanto à pretensão de aplicação da pena no mínimo legal, constata-se que a pena somente sofreu alterações na primeira fase do cálculo dosimétrico, em razão da valoração negativa do vetor atinente aos antecedentes. Nesta senda, escorreita a desvalorização efetuada, posto que o apelante cometeu crime anterior aos fatos apurados. Embora o trânsito em julgado tenha se dado em momento posterior, é certo que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base."

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que admite a valoração negativa dos antecedentes quando há condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a data do ilícito:

“[...] 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020.) [...] (AgRg no HC n. 811.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena realizada pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026